Tribunal: TJES
Processo: 0000103-63.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000103-63.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CAETANO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

A denúncia narra que, em 16.01.2024, na Rua José de Alencar, bairro Boa Vista I, em Vila Velha/ES, o acusado foi abordado por policiais militares após tentar fugir ao perceber a aproximação da equipe. Na ocasião, foram encontrados em seu poder 14 pinos de cocaína, 8 pedras de crack e R$ 198,00 em espécie, em local conhecido pela intensa ocorrência de tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios demonstram a prática do crime de tráfico de drogas ou se autorizam a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

D
esclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito
de po
sse
de droga
s
para consumo pessoal.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Laudo de Exame Químico que confirmou tratar-se de cocaína e crack.

Os depoimentos dos policiais militares prestados sob contraditório são coerentes, convergentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

A apreensão de cocaína e crack em porções individualizadas, a posse de dinheiro em espécie, a tentativa de fuga e a abordagem em local conhecido pelo comércio de drogas evidenciam a finalidade mercantil.

O crime de tráfico de drogas não exige flagrante ato de venda, pois o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 descreve tipo penal de ação múltipla.

A condição de usuário é compatível com a prática do tráfico de drogas e não afasta a condenação.

A defesa não comprovou a destinação da droga para consumo próprio, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000103-63.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS CAETANO FONSECA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
MARCOS CAETANO FONSECA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 16 de janeiro de 2024, na Rua José de Alencar, bairro Boa Vista I, no município de Vila Velha/ES, local conhecido pela intensa ocorrência de tráfico de entorpecentes, o apelante foi abordado por policiais militares, após tentar evadir-se ao perceber a aproximação da equipe policial, ocasião em que foram encontrados em seu poder, 14 (quatorze) pinos contendo cocaína, 08 (oito) pedras contendo crack e a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) em espécie, circunstância que levou à sua prisão em flagrante.

Feitas essas breves considerações, passo a análise do apelo.

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão defensiva de desclassificação da conduta do apelante, para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art
igo
28 da Lei nº 11.343/06.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado e, especialmente, pelo Laudo de Exame Químico, que atestou que as substâncias apreendidas correspondiam a cocaína e crack.

No que concerne à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, revelou-se segura e convergente.

O policial militar WANSLEY BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS, relatou que a equipe realizava patrulhamento, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e por recentes confrontos armados, quando visualizou o acusado. Segundo afirmou, ao perceber a presença policial, o apelante tentou fugir, sendo posteriormente abordado. Na busca pessoal foram encontradas drogas e dinheiro em espécie, destacando a testemunha que os entorpecentes estavam fracionados em embalagens típicas de comercialização.

No mesmo sentido, o policial militar ELIONAY DHIONE EUZÉBIO, declarou que o acusado procurou se evadir, ao notar a aproximação da equipe. Após a abordagem, foram localizados pinos de cocaína em sua mão, e pedras de crack escondidas em sua boca, além da quantia em dinheiro. Acrescentou que, o próprio acusado, informou ser usuário, e que estava transportando a droga para terceiro, em troca de receber uma pedra de crack.

Os depoimentos dos agentes públicos são coerentes entre si, harmônicos com os demais elementos probatórios e não evidenciam qualquer motivo para incriminação indevida do acusado. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, admite a plena validade dos relatos policiais, quando prestados em juízo sob contraditório, especialmente, quando corroborados por outros elementos de prova.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, a definição da destinação da droga exige análise conjunta da quantidade, natureza da substância, circunstâncias da apreensão e condições pessoais do agente.

No caso concreto, diversos elementos apontam para o comércio ilícito. Foram apreendidas duas espécies distintas de drogas — cocaína e crack — acondicionadas em porções individualizadas, prontas para circulação. Além disso, o acusado encontrava-se em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, tentou fugir da abordagem policial e portava dinheiro em espécie, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam finalidade comercial incompatível com o mero consumo pessoal.

Importante destacar que para a comprovação do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o autor seja surpreendido efetivamente vendendo os entorpecentes, pois o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla e conteúdo variado.

Além disso, eventual condição de usuário, é perfeitamente compatível com a prática do tráfico de drogas, podendo ambas as condições subsistirem, sendo muito comum a venda de entorpecentes, aliás, para sustentar o próprio vício.

Oportuno anotar, também, que, a prova da destinação da droga para consumo próprio, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.